Tribunal: TJSP
Processo: 1001462-16.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS ESPECIFICAMENTE CONTRA OS DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE INDEVIDO BASEADO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO JÁ PAGA E PAGAMENTOS A MENOR DOS CONSÓRCIOS QUANDO DAS CONTEMPLAÇÕES. INDENIZAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS ESPECIFICAMENTE CONTRA OS DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE INDEVIDO BASEADO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO JÁ PAGA E PAGAMENTOS A MENOR DOS CONSÓRCIOS QUANDO DAS CONTEMPLAÇÕES. INDENIZAÇÃO PONDERADAMENTE FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO IMPROVIDO.